Tribunal: STF
Processo: RHC 272093
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Luiz Alberto Nagel, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1.070.169/RS.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de LUIZ ALBERTO NAGEL – preso preventivamente e acusado, em tese, pelos crimes de lavagem de capitais (art. 1º, caput, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013) (fl. 2) –, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, em 30/1/2026, denegou a ordem (HC n. 5393872-27.2025.8.21.7000/RS) (fls. 7/10 e 11).
 Em síntese, o impetrante alega constrangimento ilegal, porque a prisão preventiva foi decretada com base em elementos inerentes ao tipo penal e na gravidade abstrata dos delitos, sem fundamentação concreta.
 Sustenta a desnecessidade e a desproporcionalidade da medida, por serem suficientes cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, idade superior a 60 anos, renda lícita e endereço fixo – e da natureza dos crimes, praticados sem violência ou grave ameaça.
 Afirma inexistir risco real à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e requer a substituição da prisão por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal, com destaque para monitoramento eletrônico, proibição de contato com corréus e apresentações periódicas.
 Aduz que houve apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes, que não evidencia periculosidade concreta ou gravidade acentuada na conduta (fl. 3).
 Argumenta que o paciente está preso desde 1/10/2025, lapso suficiente para acautelar a ordem pública e finalizar diligências, não subsistindo motivo idôneo para manter a custódia.” (eDOC 8, p. 1-2)
No STJ, a liminar foi indeferida. (eDOC 8)
Posteriormente, a Sexta Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do  Ministro Relator. (eDOC 28)
Nesta Corte (eDOC 35), além das razões expostas no relatório, o recorrente argumenta que a mera referência à movimentação de valores expressivos em sua conta bancária não é suficiente para demonstrar, de forma individualizada e concreta, o exercício de função de liderança ou de posição hierárquica relevante na organização criminosa.
Requerem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que o recorrente “aguarde em liberdade o julgamento de mérito do presente recurso, com expedição de alvará de soltura, autorizando-se, se o juízo entender adequado, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP.” No mérito, pugna pela confirmação da liminar.  (p.5)
É o relatório.
Decido.
Transcrevo, como lançada no acórdão recorrido, a fundamentação a seguir:
“Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
 Por ora, pelos elementos que constam destes autos, há indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, aptos a dar base à prisão.
Ao descrever a situação do paciente, na decisão de prisão preventiva, disse o Magistrado o seguinte (fls. 15/16 – grifo nosso): O investigado, em que pese registrar renda de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), movimentou em suas contas bancárias cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), inclusive como favorecido de inúmeros depósitos realizados por indivíduos recolhidos no sistema prisional. Rememoro, a propósito, que ele é proprietário de uma empresa de drones, com indícios de que seja responsável pela manutenção dos equipamentos utilizados para arremesso de objetos ilícitos para o interior de casas prisional.
 O Tribunal de Justiça, concordando com os fundamentos apresentados pelo Juízo de piso, destacou que o paciente não era mero coadjuvante, mas sim agente essencial no esquema, fornecendo a tecnologia necessária para que o líder do grupo, mesmo preso, continuasse a operar o tráfico de drogas (1.1, p. 13-14). A elevada quantia movimentada, superior a dez milhões de reais em um curto período, e a incompatibilidade com a renda declarada, apontam para a profissionalização e habitualidade da conduta (1.1, p. 28) – (fls. 9/10 – grifo nosso).
 A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime, pois, segundo os autos, o paciente, em tese, integrava o segundo escalão da organização criminosa, com atuação na gerência financeira e logística. Os indícios de autoria no crime de organização criminosa decorrem de sua função como principal fornecedor e técnico de drones adaptados para burlar áreas de restrição de voo, utilizados para introduzir drogas e celulares em presídios, especialmente na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, sob comando do líder da facção. Essa atuação evidencia papel essencial na manutenção das atividades ilícitas e na comunicação interna do grupo.
 Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (AgRg no HC n. 916.814/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2024).
 Outra não foi a opinião o Ministério Público Federal.” (eDOC 29, p. 2-3)
Resta demonstrado que a vultosa movimentação financeira identificada nas contas bancárias do recorrente é absolutamente incompatível com a renda formal por ele declarada e constitui elemento apto a revelar, ao menos por ora, função de destaque na organização criminosa, sobretudo diante do elevado grau de sofisticação e da expressiva nocividade da conduta que lhe é imputada.
Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. 
Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente